Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da 1o Vara Cível de Brasília, que deferiu em parte “antecipação de tutela requerida, determinando, por conseguinte, à ré que custeie, no lapso de 15 (quinze) dias contado da intimação/citação, o procedimento cirúrgico prescrito conforme no relatório de id. 57692351 à parte autora.” Sustenta a recorrente, em síntese, que o cancelamento da apólice da agravada observou o que prescreve a regulamentação específica da ANS, sendo impositivo que a seguradora não seja compelida a arcar com quaisquer valores. Aduz que não há a intenção da agravada realizar o procedimento requerido como uma forma de continuidade da gastroplastia, tendo em vista ter se passado dois anos. Alega não haver relato por da agravada de malignidade que justifique a solicitação da reconstrução mamária, o que exclui a cobertura contratual para o citado procedimento, conforme expresso no contrato e na Resolução Normativa 428, daí o evidente caráter estético da cirurgia pretendida. Salienta que, ao limitar a cobertura do tratamento da segurada, deu cumprimento ao contrato firmado entre as partes e à própria lei, não sendo plausível a conclusão de que tenha agido de forma ilegal. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, a reforma de decisão. DECIDO Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não evidenciam atendidos tais requisitos. A carteira do seguro de saúde indica que a agravada é beneficiária do plano até o mês de fevereiro/2020. O pedido médico que solicitou a realização da cirurgia plástica reparadora para a paciente submetida a gastroplastia, com perda ponderam de 40kg, foi realizado em fevereiro/2020, portanto, dentro da validade do plano de saúde. O empregado demitido ou exonerado sem justa causa poderá permanecer no plano o equivalente a 1/3 do tempo total de pagamento do plano de saúde, sendo o mínimo de seis meses e o máximo de dois anos. A autora foi submetida à gastroplastia para o tratamento de obesidade, procedimento incluso na cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência a saúde (Resolução Normativa RN 211/2010 alterada pelas resoluções normativas RN n.o 262 e 281). Em decorrência da perda de peso acelerada pós-cirurgia bariátrica, houve recomendação médica de realização de procedimento cirúrgico reparador visando tratar eventuais infecções que venham a lhes acometer. O vínculo que se estabelece entre contratante e contratado nos planos de assistência à saúde é tipicamente de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. A obrigação do agravado de custear cirurgia reparadora de mamas não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98). Há obrigatoriedade quando se trata de continuação do tratamento para obesidade mórbida. Não pode a operadora do plano de saúde se negar a custear o tratamento indicado à consumidora, sobretudo quando há indicação médica, tem caráter reparador e visa evitar o agravamento de danos à saúde da paciente. O egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. RECUSA ILEGÍTIMA DA COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. 1. O rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 2. A cirurgia de reconstrução de mama, após a realização de cirurgia bariátrica, não é um procedimento meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Em sendo assim, configura-se abusiva a recusa de cobertura da referida cirurgia, impondo-se ao apelante o pagamento da indenização por danos morais. 3. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 4. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2°, do CPC, não comportam redução. 5. Apelo não provido . (Acórdão n.1128504, 07363273520178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO BARIÁTRICO. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cirurgia plástica reparadora para reconstrução da mama com a utilização de prótese, devidamente indicada por médico especialista, é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica (gastroplastia/redução do estômago), devendo ser custeada pelo plano de saúde. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Cumpre ao plano de saúde realizar a cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado. 4. O entendimento de que a cirurgia plástica para reconstrução mamária é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica é matéria controvertida, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão n.1077365, 20171610018192APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: 744/751) Se há liame causal entre a situação clínica da autora e a cirurgia indicada como tratamento adequado para dar continuidade ao restabelecimento de sua saúde, a responsabilidade da parte ré pelo custeio dos procedimentos cirúrgicos em comento não pode ser afastada, pois visam corrigir as consequências da cirurgia bariátrica para debelar a obesidade mórbida da qual a paciente era portadora. A propósito, destaco os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO INICIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A parte que interpõe recurso não pode complementar o recurso ou interpor novo recurso, sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade, sendo atingida pela preclusão consumativa. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado 469, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se cabível o exame das cláusulas do Contrato de Seguro de Saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo. Encontrando-se o tratamento de dermolictomia abdominal após cirurgia de redução de estômago coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes e na Resolução Normativa no 428/2017, Anexo II, da ANS, a seguradora deverá arcar com todos os encargos daí decorrentes, assim como em relação aos demais procedimentos que lhe são subsequentes ou consequentes. Mostra-se impositiva a realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico que assiste a paciente, os quais não possuem natureza estética, mas, sim, reparadora, sendo fundamentais para o restabelecimento da saúde e qualidade de vida da segurada, e que configuram, na verdade, mera continuidade do tratamento bariátrico. A recusa indevida de custeio da cirurgia reparadora indicada pelo médico assistente pode exceder o mero inadimplemento contratual e gerar dano moral ao consumidor, hipótese na qual há o dever de indenizar. O quantum indenizatório baseia-se em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. (Acórdão 1178739, 00092393920178070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PRÓTESE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1188335, 07075758520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há irreversibilidade da medida, pois o suposto prejuízo seria meramente financeiro, ao passo que o interesse da recorrida é pela manutenção da saúde, bem estar físico e psicológico, ultrapassando meros interesses estéticos ou financeiros. Ademais, os valores despendidos pelo agravado podem ser ulteriormente cobrados na hipótese de improcedência do pedido. Assim, não vislumbro dano irreparável, tampouco probabilidade do direito da agravante que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).